Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-60.2024.8.11.0023
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000694-60.2024.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO FERREIRA BRITO - CPF: 057.985.463-90 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAILAN DE SOUSA SANTOS - CPF: 048.502.861-19 (ASSISTENTE), GABRIEL PEREIRA REIS - CPF: 048.297.241-61 (ASSISTENTE), TAWAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 077.817.851-00 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS INÁCIO DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI –

SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2°, II E IV DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO
MOTIVO

FÚTIL
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do
motivo

fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima,
devem ser submetidas à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia se manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
João Francisco Ferreira Brito
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos no 1000694-60.2024.8.11.0023, na qual foi pronunciado pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (sentença – Id. 258061752).

Embora
João
tenha decidido não recorrer da sentença (Id. 258061760), a Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões, busca a reforma da decisão, para que sejam afastadas as qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal, por ausência de demonstração (Id. 258061763).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia prolatada (Id. 258061769).

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 258061771).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 263860268), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Síntese Ministerial:
Recurso em Sentido Estrito. Artigo 121, §2o, II, IV, c/c art. 14, I, do CP. Irresignação Defensiva. Pedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e mediante dissimulação, que dificultou a defesa da vítima. Improcedência. Qualificadoras demonstradas na exordial acusatória. Cabe ao Conselho de Sentença decidir, apreciando as provas de forma verticalizada e todas as teses apresentadas pela defesa, nelas incluindo a manutenção, ou não, das qualificadoras.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso
.”

(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
João Francisco Ferreira Brito
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos no 1000694-60.2024.8.11.0023, na qual foi pronunciado pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia:

“[...]
FATO 1 – HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 25 de março de 2024, por volta das 17h00min, no estabelecimento comercial denominado "Bar to Atoa Drinks ou Bar da Tia", localizado na Rua Mato Grosso, bairro Aeroporto, neste município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
JOÃO FRANCISCO FERREIRA BRITO
, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, matou a vítima Antonio Carlos Inácio de Souza, mediante dissimulação que dificultou sua defesa.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Infere-se do caderno informativo que o denunciado JOÃO FRANCISCO suspeitava que a vítima estaria utilizando seu cartão para realizar compras, o que fora mencionado para a testemunha Tawan Oliveira.

Segundo restou apurado, o denunciado JOÃO FRANCISCO entrou em contato com a vítima Antônio Carlos, perguntado onde ela estava, e, antes de encontrá-la, comprou uma faca no Mercado Goiás, donde se extrai a premeditação do crime.

Ao encontrar com a vítima, os três, denunciado, testemunha Tawan e a vítima se dirigiram ao local denominado “Cantinho/Bar da Tia”, onde todos sentaram em uma mesa. Ato contínuo, o suspeito levantou para ir ao banheiro e ao retornar surpreende a vítima desferiu-lhe golpes com a faca.

Ato contínuo, a vítima correu até o Mercado Nogueira, no intuito de buscar ajuda, todavia, foi a óbito em razão do ferimento.

Deveras, o crime foi praticado por
motivo fútil
, em razão de que o denunciado suspeitava que a vítima estava utilizando seu cartão, sendo essa a motivação do fato criminoso, o que revela a desproporcionalidade do motivo que impulsionou a ação do denunciado.

Quanto à
dissimulação
, que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que o denunciado ocultou a intenção da prática delitiva, marcando um encontro com a vítima, sentando posteriormente com ela num bar e depois de voltar do banheiro atingiu a vítima de surpresa, tudo isso contribuiu para dificultar qualquer chance de defesa. [...]”
(Id. 258061670)

O recorrente foi pronunciado nos seguintes termos:

“[...]
O presente procedimento apura a suposta prática do delito estampado no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) IV (mediante dissimulação, que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, I (consumado), ambos do Código Penal (id 151740625).

Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses: a) pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP; b) impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP; c) desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então, d) absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

Desta maneira, em inteligência ao disposto no artigo 413 do CPP, para que o réu seja submetido a julgamento popular, basta que estejam presentes provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação.

A análise detida do conjunto probatório produzido nos autos, incluindo os depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, permitem a conclusão de que o réu
JOÃO FRANCISCO FERREIRA BRITO
deve ser pronunciado e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri, quanto ao delito praticado em tese em desfavor da vítima
Antônio Carlos Inácio de Souza.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco irregularidade a ser sanada.

A materialidade delitiva dos delitos está suficientemente esclarecida pelo Boletim de Ocorrência n.o 2024.90203 (id 149271364), Certidão de Óbito (id 149272664), Recognição Visuográfica de Local do Fato (id 149272665), Laudo Pericial n.o 544.3.08.9887.2024.171516-A01 (id 149515801), além dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

Os indícios de autoria, de mesmo modo, restaram suficientes para este momento processual.

Perante a Autoridade Policial, o acusado
João Francisco Ferreira Brito
informou que no dia 26 de março de 2024, por volta das 10h, ele percebeu que havia perdido seu cartão do Banco Brasco, tendo recebido mensagens informando sobre compras realizadas com o referido cartão. Ao refletir sobre a situação, João concluiu que Antônio Carlos Inácio de Souza estaria na posse do cartão e o utilizando, uma vez que tinha conhecimento da senha. No mesmo dia, entre 15h e 16h, João telefonou para Antônio, perguntando onde ele se encontrava, sendo informado que estava no Mercado Nogueira. Antes de encontrá-lo, João passou pelo Mercado Goiás, onde adquiriu uma faca. Em seguida, encontrou-se com Antônio, questionando-o sobre a posse e uso do cartão. Diante da negativa de Antônio, que afirmou não ter pegado o cartão, João retirou a faca do bolso da frente de seu short e desferiu um golpe no peito de Antônio, não recordando ao certo quantos golpes foram desferidos. João justificou a ação alegando que se sentiu motivado pela mentira de Antônio sobre o cartão.

Em Juízo, a testemunha ocular
Tawan Oliveira do Nascimento
afirmou ter presenciado o momento em que o denunciado, João Francisco, conhecido pelo apelido "Caranguejo", desferiu golpes contra a vítima, Antônio Carlos. A testemunha afirmou que João utilizou um canivete para atacar Antônio, que estava sentado. Não houve qualquer discussão prévia entre os envolvidos. João aproximou-se lateralmente de Antônio, que chegou a visualizar o agressor, mas não teve tempo de reagir. A testemunha estima que o ataque consistiu em aproximadamente quatro ou cinco golpes, após os quais Antônio tentou fugir em direção ao Mercado Nogueira. Questionado sobre uma possível motivação para o ataque, a testemunha mencionou que ouviu falar de uma dívida, sem precisar a fonte dessa informação.

As testemunhas policiais,
Railan de Sousa Santos
e
Gabriel Pereira Reis
, relataram em juízo que, no local do crime, foram informados por uma testemunha que visualizou a vítima e o acusado no momento do homicídio. Segundo a testemunha, o autor do crime estava com uma bicicleta verde e era conhecido pelo apelido de "Caranguejo".

Com base nessas informações, os policiais realizaram diligências e localizaram um veículo de aplicativo Uber transportando uma bicicleta com as características mencionadas. Durante a abordagem do veículo, encontraram o acusado, que portava a arma utilizada no crime. No momento da abordagem, o acusado não negou a autoria do homicídio, afirmando que o motivo do ato seria uma dívida de R$ 70,00 (setenta reais).

Desta maneira, analisado o quadro probatório apurado, constata-se que a materialidade e a autoria foram suficientemente esclarecidas para este momento processual pelos depoimentos testemunhais, confissão do acusado e provas periciais.

É sabido que o juízo de certeza não é necessário para a pronúncia, sendo que possíveis dúvidas e contradições devem ser interpretadas em favor da sociedade mediante a submissão do julgamento ao Juiz Natural do feito, bastando para isso indícios suficientes de autoria e a certeza da existência material do fato.

Importante ressaltar que nesta fase processual o princípio “in dubio pro societate” deve ser observado em detrimento ao “in dubio pro reo”, cabendo ao E. Conselho de Sentença valorar e decidir o mérito da causa, notadamente se o acusado teve ou não a intenção de matar a vítima ao efetuar um disparo de arma de fogo no momento que estava trancada no reservado do banheiro.

Solução diversa demandaria comprovação pela defesa, a ponto de afastar a competência constitucional do Egrégio Tribunal do Júri, cabendo, assim, ao Egrégio Tribunal do Júri, mais uma vez, a valoração da conduta do réu.

Certa a necessidade de submissão do denunciado ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, passo à análise da pertinência das qualificadoras, registrando-se que nesta fase procedimental somente devem ser afastadas as qualificadoras manifestamente improcedentes.

Nesse sentido, Gustavo Badaró: “No que concerne às qualificadoras, tem sido admitida a sua exclusão, no momento da pronúncia, desde que sejam manifestamente improcedentes, isto é, que não haja prova de sua ocorrência” (Processo Penal. São Paulo: Campus Jurídico. 2019. p. 475).

No caso em tela, as qualificadoras descritas na denúncia não se mostram incompatíveis com a dinâmica dos fatos, porquanto não infirmadas pelos elementos probatórios de forma estreme de dúvidas, não se revelando, portanto, infundadas ou impertinentes, daí a necessidade de se preservar a competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença para analisar a sua incidência.

Devem ser analisadas e decididas pelo Conselho de Sentença as qualificadoras mencionadas, o
motivo fútil
decorrente de dívida de valor ínfimo, possivelmente relacionada ao uso do cartão bancário do acusado pela vítima, o que denota a desproporcionalidade do motivo para o ato delituoso; por sua vez, a
mediante dissimulação, que dificultou a defesa da vítima,
pois o acusado teria ocultado sua intenção criminosa ao entrar em contato prévio com a vítima para saber sua localização. No momento da ação, a vítima foi surpreendida pelos golpes de faca, sem possibilidade de defesa, configurando assim a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim sendo, reputo que as provas colhidas são suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Júri Popular, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Diante do exposto,
PRONUNCIO
o réu
JOÃO FRANCISCO FERREIRA BRITO,
já qualificado, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta descrita no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) IV (mediante dissimulação, que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, I (consumado), ambos do Código Penal.
[...]”
(Id. 258061752)

O recorrente almeja o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Pois bem.

A materialidade do crime repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 258061179),

auto de apreensão no 2024.16.143200 (Id. 258061191), fotografias (Id. 258061650, p. 36/37), auto de apreensão no 2024.16.147915 (Id. 258061651), certidão de óbito da vítima (Id. 258061661), recognição visuográfica de local dos fatos (Id. 258061662), relatório no 2024.12.3766 (Id. 258061663),

laudo pericial no 544.3.08.9887.2024.171516-A01 (Id. 258061668), além dos depoimento presentes nos autos.

Os indícios suficientes de autoria, atribuída a
João
, estão demonstrados, mormente nas declarações colhidas sob o crivo do contraditório.

Em juízo, a testemunha Tawan Oliveira do Nascimento, afirmou que a motivação do crime foi em razão de uma dívida entre o recorrente e a vítima. Aduziu que, no dia dos fatos,
João
teria adquirido um canivete e, após, no local do delito, desferiu quatro ou cinco golpes com a arma branca no ofendido, tendo se encaminhado a este de lado, sendo que a vítima Antônio Carlos Inácio de Souza estava sentado no momento das agressões, sem possibilidade de se defender.

No mesmo sentido são as declarações em juízo dos policiais militares Railan de Sousa Santos e Gabriel Pereira Reis.

Na delegacia, o recorrente relatou que teria descoberto que a vítima estava de posse de seu cartão bancário e esta o utilizou, sendo que adquiriu a faca e foi conversar com o ofendido. Diante da negativa deste em estar com seu cartão, desferiu golpes contra este, não se recordando a quantidade.

Em juízo, permaneceu em silêncio.

Consta na certidão de óbito da vítima que esta faleceu por choque hemorrágico, decorrente de lesão pulmonar por trauma e lesão por arma branca (Id. 258061661).

A regcognição visuográfica de local do fato constou que a vítima possuía lesão de facadas, bem ainda, que a motivação do crime teria sido por conta de uma dívida do ofendido com o recorrente (Id. 258061662).

É pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa da recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento.

A propósito é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. (STJ, AGRG no AREsp no 1507361/PR)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate
. 2. A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 3. Recurso desprovido.
(N.U 1010089-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021) (negritou-se)

Acerca da exclusão das qualificadoras

do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a jurisprudência é uníssona no sentido de que
só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes
, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos - o que não se observa na hipótese em exame -, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. [...]
(AgRg no REsp 1935051/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 25/08/2021)

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação. [...]
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No mesmo sentido, registro que a questão está pacificada no âmbito deste e. Tribunal de Justiça pelo Enunciado Orientativo no 02, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
. (negritou-se)

No caso vertente, o móvel do delito ressoa em perfeita sintonia com o narrado na denúncia, consistente no fato do recorrente ter, em tese, ceifado a vida de uma pessoa por ter o ofendido uma suposta dívida consigo, no valor de R$ 70,00 (setenta reais).

Assim, esta situação não descaracteriza a motivação
fútil
, especialmente, quando há indícios de prova nos autos de que a discussão era,
per se
, frívola, desarrazoada.

Como é cediço, motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. É o motivo de mínima importância, que se mostra desproporcional entre a causa e o crime praticado. Leciona a doutrina de Guilherme Nucci:

“Fútil: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 5. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 500)

A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INSURGÊNCIA IMPROVIDA. (...) 5. "
A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora
" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).
(negritou-se)

É ainda, o aresto de minha relatoria:

[...] Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).
(N.U 1001967-49.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

Quanto ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, temos indícios de que a vítima foi pega de surpresa, vez que o recorrente, de posse de uma arma branca, adquirida momentos antes do fato, se aproximou da vitima pelo lado e passou a desferir golpes contra ele, quando estava sentado e não poderia esperar esta reação do pronunciado.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, tenho que a sentença de pronúncia revela argumento legítimo amparado nos elementos probatórios produzidos, não havendo,
a priori
, campo de aplicabilidade para o artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
João Francisco Ferreira Brito
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025